Tribunal: TJPA
Processo: 0837065-96.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837065-96.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA DE FATIMA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. TRANSAÇÕES PIX E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS. SEM ANUÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM VERIFICAR A REGULARIDADE E A IDONEIDADE DAS TRANSAÇÕES. ART. 14, §1º, CDC. SÚMULA 479 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.
IN RE IPSA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais, proposta por Maria de Fátima da Fonseca. A autora alegou a realização de empréstimo consignado e transações bancárias fraudulentas em sua conta corrente, sem sua anuência, e obteve sentença favorável que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se houve falha na prestação dos serviços bancários, a justificar a responsabilização objetiva do banco;

(ii) Estabelecer se é cabível a condenação em indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, quando demonstrado que o evento danoso decorre de falha na segurança do serviço prestado, como no caso de empréstimo e transações realizadas sem anuência da consumidora.

4. A ausência de prova da autorização da titular para o empréstimo e as transferências financeiras, aliada à lavratura de boletim de ocorrência, afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima e evidencia a falha no dever de segurança do serviço bancário.

5. O fato de as transações terem ocorrido com uso de credenciais bancárias não elide a responsabilidade do banco, que deve adotar mecanismos eficazes de proteção e verificação de operações suspeitas, conforme entendimento do STJ.

6. O dano moral prescinde de prova específica nos casos de fraude bancária, por se tratar de dano
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 10.000,00, à luz das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviço que permitam a realização de empréstimos e transações não autorizadas na conta do consumidor.

B. A ausência de prova de autorização do titular para operações bancárias, aliada ao registro de boletim de ocorrência, configura falha no dever de segurança e afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima.

C. A indenização por dano moral decorrente de fraude bancária independe de prova do prejuízo concreto, sendo o dano presumido (
in re ipsa
).

D. A restituição em dobro é devida quando comprovada a cobrança indevida por falha do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

ao recurso de apelação do Banco do Estado do Pará S/A,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

24ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/07/2025 a 28/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A em face de sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de operações de crédito em razão de fraude cumulada com restituição em dobro, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada em favor de Maria de Fátima da Fonseca, em relação a empréstimo consignado fraudulento realizado na conta da autora.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a má prestação de serviço fornecido pela instituição financeira, visto ter efetivado desconto consignado nos holerites da autora, não observando as cautelas necessárias referente a inexistência de contrato de empréstimo. Dessa forma, houve condenação à restituição em dobro dos valores descontados e indenização em danos morais.

Irresignado, Banco do Estado do Pará S/A interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a inexistência na falha de prestação do serviço, visto ter sido culpa exclusiva da vítima, pois os dados são pessoais e sigilosos, onde tais foram fragilizados pela consumidora. Dessa forma, não há o dever de indenizar em danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões, a apelada se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a falha na prestação de serviços bancários, frente o empréstimo realizado e as movimentações em sua conta corrente, sem a devida anuência. Vejamos.

O art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor aduzem que:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

E a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça aduz que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso em questão, Maria de Fátima da Fonseca é professora e possui conta corrente com nº 0010030590 no Banpará S/A, e percebera que no dia 21/03/2022 foi efetuado empréstimo consignado fraudulento frente ao Banpará S/A em sua conta (ID 23928943 e ID 23928945), mediante utilização de seus dados sem sua anuência.

Além disso, foram realizadas duas transações em sua conta corrente via PIX, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e uma transferência no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme Extrato de Conta Corrente (ID 23928944 – fl. 04). Dessa forma, realizara Boletim de Ocorrência Policial nº 00002/2022.103660-3 (ID 23928944).

O Banpará S/A pleiteia que não houve nenhum tipo de falha na prestação dos serviços bancários, pois o empréstimo e as transações foram feitas com as senhas e códigos secretos BPTOKEN, sendo demonstrado que o sistema foi regularmente acessado pelo aparelho celular da autora.

Embora louvável a tese argumentativa do Banpará S/A, não merece prosperar o seu pleito,
vejamos.

Analisando as provas acostadas aos autos,
é possível visualizar que o empréstimo, as transações e a transferências financeiras ocorreram sem qualquer comprovação de autorização da titular, afastando a culpa exclusiva da vítims.
Inclusive, a autora

realizara BOP no dia 30/03/2022 (ID 23928944 – fl. 01), que
não reconhece as operações realizadas
, tampouco houve indícios de que tenha contribuído culposamente para o evento danoso. Dessa forma, o próprio sistema do banco possibilitou a ocorrência do empréstimo, das movimentações via PIX e das transações, caracterizando falha na prestação do serviço.

Conforme consta nos autos:

CONTRACHEQUE ABRIL/2022 – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – ID 23928945 – FL. 01

TRANSFERÊNCIA E PIX – ID 23928944 – FL. 04

Dessa forma, mesmo sem a anuência da autora, todas as transações foram liberadas pela instituição financeira, sendo realizado por terceiro desconhecido.

De acordo com o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. (GRIFO).

É dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações
, pois o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado, os riscos que razoavelmente dele se pressupõem e a época em que foi fornecido. Assim, o dever de segurança consiste na exigência de que os serviços ofertados no mercado ofereçam a segurança esperada, ou seja, não tenham por resultado dano aos consumidores individual ou coletivamente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROUBO DE CELULAR E
REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 27/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/7/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco.

3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança. O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ – REsp: 2082281 SP 2023/0222455-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023). (GRIFO).

Dessa forma, o
nexo de causalidade
entre os prejuízos suportados pelo autor e a conduta omissa do banco, decorrem do fato de que este
poderia ter evitado o dano se tivesse atendido as normas de segurança e proteção, assim, se responsabilizando, conforme Súmula 479 do STJ.

Por fim, em
relação a indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação. Assim, há de se obedecer prudente critério que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento por parte do ofendido.

No caso em questão,
fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da instituição financeira e os danos sofridos pela ofendida, posto os descontos em sua conta de forma fraudulenta, caracterizando dano
in re ipsa
.
Assim, mantenho o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado em danos morais em favor da consumidora, seguindo a jurisprudência deste Egrégio TJPA.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Banco do Estado do Pará,
mantendo as demais conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

Ex officio
,

sobre a condenação incidirão

juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021
, o qual de 0,5% ao mês. Por fim,
aplico a

correção de juros de acordo com a taxa SELIC,
visto a Emenda Constitucional nº 113/2021
a partir de DEZEMBRO/2021 em diante
.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/07/2025